Tribunal: TJDFT
Processo: 0700063-46.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700063-46.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFTE PINTO SILVA AGRAVADO: GILVANILDO CARDOSO DE SOUSA DECISÃO Devidamente intimada a comprovar o recolhimento integral e tempestivo do preparo (ID 22740156), a parte agravante manteve-se inerte (ID 23146762). Assim, em decorrência da não observância dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Int. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora